Tribunal: TJMT
Processo: 1012887-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012887-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Abidias Santos Meira (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABIDIAS SANTOS MEIRA - CPF: 344.257.991-00 (AGRAVADO), ADELCIDES FERNANDES - CPF: 266.299.171-20 (AGRAVADO), ADEMAR CAMARCO ALENCAR - CPF: 293.100.241-00 (AGRAVADO), ADEVERCINO MOREIRA TEODORO - CPF: 181.071.501-63 (AGRAVADO), AGAPI ELIAS DOS SANTOS - CPF: 202.454.911-04 (AGRAVADO), ALESSANDRO FARIAS LIMA - CPF: 568.105.121-87 (AGRAVADO), ALMI FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 353.000.781-15 (AGRAVADO), ANA PAULA DE MORAES RAMOS ALCANTARA - CPF: 700.015.291-53 (AGRAVADO), ARNALDO JACOB MUCHEL - CPF: 709.457.561-00 (AGRAVADO), BENEDITO PEDROSO NEVES DE AMORIM - CPF: 594.922.871-53 (AGRAVADO), BENTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 304.699.881-34 (AGRAVADO), CLEBER RONALDO BORGES - CPF: 612.427.561-91 (AGRAVADO), CLODOALDO ARANA DE ARAUJO - CPF: 138.208.598-29 (AGRAVADO), DAVI ALVES COELHO NETO - CPF: 817.665.301-25 (AGRAVADO), DOMINGOS GOMES RODRIGUES - CPF: 453.495.091-87 (AGRAVADO), EDILSON OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 382.906.181-15 (AGRAVADO), EDIVAN ALVES ESTEVES - CPF: 178.258.811-68 (AGRAVADO), EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.140.951-49 (AGRAVADO), FARLEY SANDRO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 617.223.751-91 (AGRAVADO), FRANCISCO ALMEIDA MARTINS - CPF: 284.157.791-00 (AGRAVADO), FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 329.296.681-72 (AGRAVADO), GEORGE REBETHE TAVARES SILVA - CPF: 802.478.901-97 (AGRAVADO), JANIO SOUSA DA PURIFICACAO - CPF: 593.672.101-91 (AGRAVADO), JOCELIO LOPES DE SOUZA - CPF: 162.295.091-72 (AGRAVADO), JORGE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 841.713.831-53 (AGRAVADO), JOSE JOAQUIM FERNANDES - CPF: 202.320.981-15 (AGRAVADO), JOSE MARIA TAVARES - CPF: 395.745.041-15 (AGRAVADO), JULIANO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 797.987.801-91 (AGRAVADO), LEOMACIR MORAES - CPF: 822.896.031-04 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 353.085.591-04 (AGRAVADO), MARLOS TAVARES ROLDAO - CPF: 353.125.131-72 (AGRAVADO), MOISES CASTRO DA SILVA - CPF: 284.137.921-34 (AGRAVADO), OSMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 353.169.771-49 (AGRAVADO), UESLEY RODRIGUES AGUIAR - CPF: 415.898.401-78 (AGRAVADO), VIVALDO FERREIRA SANTANA - CPF: 424.192.391-72 (AGRAVADO), WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA - CPF: 809.011.581-00 (AGRAVADO), WILSON BORGES DA ROCHA - CPF: 329.363.461-34 (AGRAVADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO. LIMITAÇÃO DISCRICIONÁRIA PELO MAGISTRADO. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Ordinária em fase de liquidação de sentença ajuizada por 39 servidores públicos estaduais. A decisão agravada indeferiu o pedido de desmembramento do litisconsórcio ativo e fixou honorários periciais no valor de R$ 600,00 por

exequente. O agravante pleiteou a limitação do
litisconsórcio e a redução dos honorários periciais para R$ 300,00 por servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação do litisconsórcio facultativo na fase de liquidação de sentença em razão da complexidade do processo; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais deve ser reduzido por contrariar os parâmetros da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação do litisconsórcio facultativo, prevista no art. 113, § 1o, do CPC, é faculdade do magistrado, que poderá adotá-la quando verificar que o número excessivo de litigantes compromete a celeridade, a defesa ou o cumprimento da sentença.

A norma em questão emprega o verbo "poderá", revelando que a cisão do litisconsórcio não é obrigatória, mas condicionada à conveniência e oportunidade avaliadas pelo juiz do feito.

A formação do litisconsórcio ativo foi estabilizada pela coisa julgada, e não há demonstração de ilegalidade ou abuso que justifique a intervenção do Tribunal, especialmente considerando que os autores possuem situações jurídicas homogêneas.

O valor dos honorários periciais fixados (R$ 600,00 por servidor) mostra-se excessivo e
desproporcional frente à natureza repetitiva da demanda e aos critérios da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

A redução dos honorários periciais para R$ 300,00 por servidor, devidamente atualizados conforme o art. 2o, § 5o, da Resolução CNJ no 232/2016, preserva a proporcionalidade, remunera adequadamente o perito e resguarda o interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A limitação do litisconsórcio facultativo na fase de liquidação de sentença é faculdade do magistrado, condicionada à conveniência e oportunidade aferidas no caso concreto.

A fixação de honorários periciais deve observar os critérios objetivos da Resolução CNJ no 232/2016, sendo possível sua redução quando o valor se mostrar desproporcional frente à natureza da prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 113, § 1o; CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXXVIII; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
na MC 25.128/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.11.2015; STJ,
AgRg
no Ag 1.204.636/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 27.04.2010; TJMT,
AgRg
Cível no 1024241-
04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária em fase de liquidação de sentença no 0043995-06.2013.8.11.0041, ajuizada por 39 (trinta e nove) servidores públicos estaduais.

A decisão agravada manteve, mesmo após oposição de embargos de declaração, o indeferimento do pedido de desmembramento do litisconsórcio ativo, sob o fundamento de que a estrutura processual já se encontrava definida e protegida pela coisa julgada, bem como fixou honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente, totalizando R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) a manutenção do litisconsórcio ativo com 39 (trinta e nove) servidores dificulta sobremaneira a instrução processual, especialmente a produção de prova pericial individualizada, diante das diferenças de cargos
e fichas funcionais entre os autores; b) tal complexidade compromete a adequada instrução processual, a ampla defesa e a celeridade do feito; c) o art. 113, § 1o, do CPC autoriza expressamente a limitação do litisconsórcio facultativo na fase de liquidação de sentença; d) a fixação de honorários periciais em valor global de R$ 23.400,00 (R$ 600,00 por autor) representa risco de prejuízo ao erário, comprometendo o interesse público e contrariando os parâmetros da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postulou: (I) a limitação do litisconsórcio ativo, com o consequente desmembramento das liquidações individuais de sentença; e (II) a revisão dos honorários periciais, para que sejam fixados no valor de R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) para o autor principal, acrescido de R$ 148,47 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) para cada servidor adicional, totalizando R$ 6.087,29 (seis mil, oitenta e sete reais e vinte e nove centavos).

O efeito suspensivo foi inicialmente indeferido pelo Desembargador Márcio Vidal, decisão que foi objeto de Agravo Interno. Posteriormente, o Desembargador Relator originário reconheceu seu impedimento para atuar no feito, com fundamento no art. 144, IV, do CPC, revogando a decisão liminar anteriormente proferida e determinando a redistribuição do recurso.

Após redistribuição, este Relator deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão que fixou os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente,
determinando a adequação provisória do valor arbitrado a título de honorários periciais ao patamar de R$ 300,00 (trezentos reais) por servidor, observando-se a devida atualização monetária nos moldes do art. 2o, § 5o, da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Os agravados apresentaram contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob os argumentos de que: a) o desmembramento do processo em 39 liquidações individuais contraria o princípio da economia processual; b) sendo todos os agravados servidores da mesma carreira com situações jurídicas homogêneas, a análise conjunta permite comparação entre situações similares; c) o valor dos honorários periciais fixados é razoável e proporcional à complexidade da prova técnica a ser produzida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou desinteresse na demanda, por entender que não estão presentes no caso interesses metaindividuais, tratando-se de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo com desmembramento das partes e fixou honorários periciais no valor de R$
600,00 (seiscentos reais) por exequente, totalizando R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais).

Pass
a-se
à análise individualizada de cada questão controvertida.

1.
Da limitação do litisconsórcio facultativo

O artigo 113, § 1o do Código de Processo Civil dispõe a respeito da limitação do litisconsórcio facultativo:

“
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este
comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

§ 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar.

Sobre o assunto, ensina a doutrina:

“
Ao apontar como razão para a limitação ora analisada o propósito de evitar que a rápida solução do processo seja comprometida, o legislador busca preservar o princípio da economia processual e da efetivação das decisões judiciais, considerando-se que, em regra, tutela atrasada é tutela ineficaz. Verifica-se a preocupação de que o processo não se eternize em virtude das complicações naturais que poderão decorrer de um número excessivo de sujeitos na relação jurídica processual. A preocupação é legítima, ainda mais à luz do art. 5.o, LXXVIII, da CF, que estabelece como garantia do jurisdicionado uma razoável duração do processo. Também quando permite a limitação em virtude do prejuízo ao exercício da defesa, o dispositivo legal fundamenta-se na garantia constitucional da ampla defesa, consagrada pelo art. 5.o, LV, da CF, apesar de doutrina minoritária entender que nesse caso a defesa interessa somente à parte, que deve alegar sua
dificuldade para que o juiz possa reconhecer o litisconsórcio multitudinário.
”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de processo civil comentado. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2016, pág. 180)
.

Verifica-se que a razão da limitação do litisconsórcio facultativo é o fato de que o número excessivo de litisconsortes pode implicar óbices à celeridade e economia processuais.

O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de reconhecer a
discricionariedade
do Magistrado de determinar a cisão do litisconsórcio quando verificar a possibilidade de prejuízo na tramitação:

“
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO TERATOLÓGICA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO STJ. [...]. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o magistrado tem o poder discricionário de determinar a cisão do litisconsórcio ativo facultativo, como no caso de que ora se cuida, se assim julgar conveniente para a celeridade processual
; assim, descabe a esta Corte reexaminar as razões de assim ter procedido, ante a necessidade de reexame de questões fáticas inerentes à
lide, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3.
O STJ admite que, em situações excepcionais, em pleito cautelar, possa ser dado efeito suspensivo ativo ao acórdão proferido pelo Tribunal a quo, desde que efetivamente tenham sido demonstrados os requisitos da plausibilidade do direito alegado, da urgência da prestação jurisdicional
, bem como da viabilidade do próprio recurso nesta Corte, o que não se verifica no presente caso, em que o recurso especial aviado na origem provavelmente nem sequer será conhecido, ante os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ. Agravo regimental improvido.
”

(STJ,
AgRg
na MEDIDA CAUTELAR No 25.128 RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 19/11/2015, V. U.) (grifo nosso)

“
PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE AUTORES ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU - ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1 -
O Juiz pode determinar a limitação dos litisconsortes ativos facultativos, em benefício do bom andamento do processo e facilitar o exercício do direito de defesa do réu
. 2 - Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no Ag 1.204.636/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 27/04/2010, V. U
. - destaquei
.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO NO PROCESSAMENTO DA DEMANDA POR PARTE DO JUÍZO A QUO
– HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
A meu juízo, entendo ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz, a limitação do litisconsórcio facultativo, pois, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Não há qualquer obrigatoriedade de limitação do litisconsórcio multitudinário prevista no Código de Processo Civil, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma. O art. 113, § 1o, do Código de Processo Civil propositadamente registra o verbo "poderá", o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, uma mera alternativa que fica a critério do julgador
. O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Decisão mantida. Agravo não provido.
”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10242410420248110000, Relator.: MARIO
ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2024
– destaquei.
)

No caso em análise, embora o número de autores (39) possa impor maior complexidade à instrução processual, a decisão agravada enfrentou o tema à luz da coisa julgada e da estabilização da formação do polo ativo, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso apto a justificar a interferência excepcional desta instância recursal.

Com efeito, a limitação do litisconsórcio facultativo configura prerrogativa inserida no campo da discricionariedade do magistrado de primeiro grau, que está melhor posicionado para aferir os reflexos práticos dessa medida na condução do feito.

O uso do verbo "poderá" no art. 113, § 1o, do CPC denota que a limitação não é obrigatória, mas apenas autorizada como alternativa viável, a depender do caso concreto. Não há, portanto, direito subjetivo da parte à limitação do litisconsórcio, cabendo ao magistrado avaliar a conveniência e oportunidade da medida.

Ademais, o desmembramento do processo em 39 liquidações individuais poderia, em tese, contrariar o princípio da economia processual, gerando multiplicidade de atos idênticos e sobrecarga desnecessária ao Judiciário, especialmente considerando que todos os agravados são servidores da mesma carreira, com situações jurídicas homogêneas.

Assim, não merece provimento
o
recurso neste ponto.

2.
D
os honorários periciais

No tocante aos honorários periciais, o agravante contesta o valor fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente, totalizando R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), por entender que tal montante é excessivo e contraria os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Neste ponto, assiste razão ao agravante.

A Resolução n. 232/2016 do CNJ estabelece critérios objetivos para a fixação de honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, à luz da necessidade de racionalização dos gastos públicos.

No caso em análise, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente, totalizando R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), mostra-se desproporcional e excessivo, especialmente considerando que se trata de demanda de massa, com múltiplos servidores públicos autores, cujas pretensões guardam similitude.

O valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por exequente, devidamente atualizado conforme previsto no art. 2o, § 5o, da Resolução n. 232/2016 do CNJ, revela-se mais adequado e compatível com os parâmetros objetivos delineados pela referida resolução, sendo apto a remunerar
dignamente o trabalho técnico a ser realizado, sem onerar desproporcionalmente o erário estadual.

Ressalte-se que o objeto da perícia gira em torno da mesma base legal – diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV – cujos fundamentos técnicos possuem identidade substancial, o que justifica a redução do valor arbitrado.

Nesse sentido, este Relator já se manifestou no Agravo de Instrumento no 1018419-97.2025.8.11.0000, consignando expressamente que a fixação dos honorários periciais em patamar condizente com os limites administrativos não compromete a qualidade da prova técnica, desde que mantida a proporcionalidade entre o esforço exigido e a retribuição devida.

Portanto, merece provimento
o
recurso neste ponto, para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais) por exequente, devidamente atualizado conforme previsto no art. 2o, § 5o, da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar em parte a decisão agravada, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais) por exequente, devidamente atualizado conforme previsto no art. 2o, § 5o, da Resolução n. 232/2016 do CNJ, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025